Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703902-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES RABELO, ESPÓLIO DE CLOVIS FERREIRA DA COSTA, ESPÓLIO DE JOAQUIM MARCELLINO DE SOUZA, ESPÓLIO DE JOSE MARIANO DA ROCHA FILHO, ESPÓLIO DE JOSÉ MUNDIM GUIMARAES, ROMULO MONTEIRO GUIMARAES, ESTADO DE GOIÁS, ESÓOLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA DECISÃO 1. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0022970-46.2015.8.07.0018, id 124902860). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator